Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705071-12.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARTÃO BRB S/A, VIVIANY DE FATIMA LUCAS PEREIRA PINHEIRO APELADO: VIVIANY DE FATIMA LUCAS PEREIRA PINHEIRO, CARTÃO BRB S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante VIVIANY DE FÁTIMA LUCAS PEREIRA PINHEIRO não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. (ID 72823872) Na instância de origem, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido com base nos seguintes fundamentos (ID 72823812): “Na espécie, a declaração do imposto de renda da autora (id 194043308) atesta ela tem renda mensal líquida de R$11.506,79, após efetuados os descontos obrigatórios referentes à contribuição previdenciária e ao imposto de renda. Neste contexto fático, é razoável concluir que o autor e seu núcleo familiar não se qualificam como necessitados economicamente, sendo plenamente capaz de arcar com o pagamento das despesas processuais, razão por que INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado na inicial. Contra a r. decisão, a autora/apelante interpôs agravo de instrumento. O douto colegiado manteve a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo, conforme o v. Acórdão n. 1906859, publicado em 29/08/2024, cujos fundamentos do voto condutor transcrevo (ID 72823854): “22. No recurso em exame, verifica-se que a agravante-autora tem 51 anos, é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, de acordo com a Declaração de Imposto de Renda 2023/2024, ela aufere renda bruta mensal de aproximadamente R$ 11.220,00, além de constar que possui outras duas fontes de renda, CESB e CEBRASPE (id. 194043308, pág. 2, autos originários), que resulta na renda mensal bruta total de R$ 15.300,00, aproximadamente, circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. 23. Destaca-se que as despesas apresentadas pela agravante-autora não são extraordinárias, pois se referem a contas de moradia, luz, água, condomínio, medicação e alimentação (id. 194043301, pág. 5, autos originários). 24. Registre-se ainda que, conquanto a agravante-autora tenha empréstimos consignados e outros debitados em conta, conforme extratos acostados à inicial, o endividamento voluntário não se confunde com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. Nesse sentido, destaco julgado deste TJDFT (...)” Em seu apelo a recorrente alega que sua renda é “insuficiente para pagar a totalidade das dívidas que possui e manter, ao mesmo tempo, sua subsistência, de modo a não comportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios eventualmente advindos desse processo.” (ID 72823872) Diante do contexto apresentado, com a devida vênia, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator